Tribunal: STF
Processo: HC 252370
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime de tráfico de drogas. Pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo. Impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pelas instâncias de origem. Elementos concretos que indicam o envolvimento do paciente com atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.